Tribunal: TJDFT
Processo: 0719229-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTA A REVOGAR A DECISÃO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação criminal apresentada com fundamento no art. 232 do RITJDFT contra decisão que deferiu medidas protetivas em desfavor do reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos que legitimam a manutenção das medidas protetivas de urgência, em especial o afastamento do lar, deferidas com base na Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece a palavra da vítima como elemento probatório suficiente para a concessão de medidas protetivas na fase inicial, desde que verossímil, considerando que a violência doméstica frequentemente ocorre sem testemunhas e de forma velada.

4. O princípio da precaução impõe ao Estado uma postura proativa diante da possibilidade de violência de gênero, mesmo que ausentes provas absolutamente conclusivas, justificando a concessão de medidas para salvaguardar a integridade da vítima.

5. Declarações de terceiros sobre a boa conduta do reclamante não afastam, por si sós, o risco potencial à integridade da vítima.

IV. DISPOSITIVO

6. Reclamação improcedente.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 22 e seguintes; CPP, art. 319; CPC, art. 300; Código Civil, art. 1.694. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 71903179; STJ, AREsp n. 2.313.703/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 04.02.2025, DJEN 13.03.2025.